Tribunal: TJSP
Processo: 1023710-91.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Alega a embargante, que houve notificação prévia para a resolução contratual, excesso de execução, bem como requer a compensação com valor devido - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, insistindo na procedência dos embargos à execução - Descabimento – Restaram incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes, bem como o

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Alega a embargante, que houve notificação prévia para a resolução contratual, excesso de execução, bem como requer a compensação com valor devido - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, insistindo na procedência dos embargos à execução - Descabimento – Restaram incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes, bem como o inadimplemento contratual pela embargante - Compensação de valores afastado, tendo em vista que a embargante não comprovou por meio de documentos, os supostos pagamentos realizados ao embargado - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.